Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-94.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000392-94.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

APELADO: ANTONIO CARLOS PATRICIO DE JESUS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PRECEDENTE DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

1.

No mérito, observa-se que pretende o Autor o pagamento do salário de dezembro de 2012 e décimo terceiro salário de 2012.

2.
In cas
u, o apelado demonstrou seu vínculo com o município apelante, desde o ano de 1983, no cargo de professor, sob o regime jurídico estatutário.

4. Por outra via, o Ente Municipal não comprovou nos autos que o pagamento das remunerações foi efetuado. Contudo, o ônus da prova nesse caso pertence ao Município, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil.

5. Assim, restou reconhecido o direito as verbas salariais previstas nos incs. IV, VIII, X, art. 7.º da CF/88.

6.
Majora-se o percentual estabelecido a título de honorários advocatícios para 16% em face do município apelante.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 8000392-94.2017.8.05.0225,
em que figura como Apelante o
Município de Elísio Medrado
e, como Apelado
Antônio Carlos Patrício de Jesus.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2020.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça